Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. As circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao réu, que não forneceu qualquer dado que pudesse identificar o suposto vendedor ou documento da transação comercial de compra do aparelho celular, além de tê-lo adquirido na “Feira do Rolo”.
4. Inviável a fixação do regime inicial aberto ao recorrente, uma vez que reincidente.
5. Embora nestes autos tenha o réu sido processado e condenado por crime diverso, diante da sua reincidência e a prática de delito anterior mais grave que o atual (roubo), não soa recomendável a medida de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
6. Recurso desprovido.